Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710142-68.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. APELADO: MAURICIO DIAS PAES D E S P A C H O O requerimento apresentado refere-se à fase de cumprimento de sentença, portanto deve ser apreciado pelo Juízo competente (id 20503338). A competência funcional atribuída à Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios esgotou-se com o julgamento do recurso. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator